Tribunal: TJMT
Processo: 1006308-31.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006308-31.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HELLEN REJANE SIMOES DE MEDEIROS - CPF: 439.632.342-53 (APELANTE), RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR - CPF: 468.981.821-53 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006308-31.2020.8.11.0041

APELANTE:

HELLEN REJANE SIMOES DE MEDEIROS

APELADO:

LOCALIZA RENT A CAR S/A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIO OCULTO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO –

VÍCIOS OCULTOS – AVARIAS COMPROMETENDO AS FUNÇÕES PRECÍPUAS – NÃO COMPROVAÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – NÃO CONFIGURAÇÃO – VEÍCULO COM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ao comprar um veículo usado, como é o caso dos autos, a jurisprudência firmada é no sentido de que incumbe ao comprador uma maior atenção, justamente pelo fato do veículo ser usado e consequentemente apresentar um desgaste natural das peças.

Destarte, é responsabilidade da parte adquirente a verificação das verdadeiras condições do veículo usado, sendo que, no caso, a autora não trouxe provas aptas a configurar ser responsabilidade da parte apelada pelos vícios alegados, ou seja, os defeitos apresentados, sendo necessária a manutenção da sentença de improcedência.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de apelação cível interposto por
HELLEN REJANE SIMOES DE MEDEIROS
contra sentença que julgou
improcedente
a
Ação de Rescisão Contratual Por Vício Oculto c/c Pedido de Reparação Por Danos Materiais e Morais nº 1006308-31.2020.8.11.0041,
ajuizada em face de
LOCALIZA RENT A CAR AS
. Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 6º do Código de Processo Civil, ressalvando a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Em síntese, alega a apelante que o laudo apresentado traz elementos probatórios de que o veículo adquirido era um veículo avariado e com suas funções precípuas totalmente comprometidas em razão dessas avarias (caixa de roda traseira amassada, a coluna traseira reparada, a coluna central reparada e a caixa de ar reparada, bem como o teto também havia sido reparado), não podendo ser considerado um veículo seminovo, e sim um veículo avariado/salvado.

Destaca ser obrigação da apelada informar tais fatos à apelante, que só a partir da posse dessa informação decidiria se o compraria ou não o veículo, tratando-se, portanto, a omissão desses graves defeitos do veículo, em especial quanto as avarias que afetam sua estrutura, uma vez que há evidente desvalorização, além de tantos vícios mascarados.

Afirma que

houve propaganda enganosa pois o vendedor anunciou que o veículo era impecável e aliás, o valor pago foi superior ao da tabela FIPE (valor pago R$ 38.380,00), enquanto, devido à desvalorização, o valor pago deveria ser R$ 26.866,00.

Por fim, traz fatos novos aos autos (fotos e vídeos do veículo), aduzindo que em razão da deterioração alegada por conta do desgaste não natural da pintura “apareceu” uma inscrição numérica (“
V 227
”) que deixa evidente que o veículo foi reformado (e muito mal reformado) pela apelada, uma vez que tal inscrição é característica de veículos adquiridos em “lotes de leilão”, que depois são “reformados” e vendidos.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma da sentença de primeiro grau, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Nas contrarrazões, a apelada rebate os argumentos expostos nas razões do apelo, requerendo o desprovimento do recurso (ID. 206060851).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
HELLEN REJANE SIMOES DE MEDEIROS

ajuizou
Ação de Rescisão Contratual Por Vício Oculto c/c Pedido de Reparação Por Danos Materiais e Morais
em face de
LOCALIZA RENT A CAR S/A
aduzindo que:

“
Afirma o requerente que adquiriu da PRIMEIRA requerida o veículo SEMINOVO da marca HYUNDAI, HB 20 COMFORT STYLE 1.0 TB FLEX 12V, MECÂNICO, ANO 2016, PLACA PXS-8980, COR PRATA, pelo valor de R$ 38.380,00 (trinta e oito mil e trezentos e oitenta reais), sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) pagos através de TED e R$ 28.380,00 (vinte e oito mil e trezentos e oitenta reais) financiados pela SEGUNDA requerida.

Sustenta que, passados dois anos da aquisição, a Requerente percebeu alguns “escorridos” na pintura que davam a entender que o veiculo de seus sonhos não poderia ser considerado SEMI-NOVO, já que tais respingos caracterizavam que o mesmo havia sido pintado novamente, também começou a perceber outros grandes defeitos, tais como as portas traseiras que não se alinhavam e muito menos fechavam como deveriam, e que após ser feito check-out geral, concluiu-se que o veiculo tinha a caixa de roda traseira amassada, a coluna traseira reparada, a coluna central reparada e a caixa de ar reparada, bem como o teto também havia sido reparado.

Em face do exposto, pretende o deferimento da tutela de urgência para que a parte requerida forneça outro veículo em perfeitas condições de uso, com as mesmas características. No mérito buscam a procedência da ação a fim de declarar a rescisão contratual, restituição integral do valor já pago – R$ 27.651,42 – e que as requeridas sejam compelidas a se abster de efetuar cobranças ou de negativar o nome do autor. Busca, ainda, a condenação ao pagamento de danos materiais e verbas de sucumbência.
”
(inicial – ID. 124131569)

Devidamente instruido o feito, o magistrado singular – Dr.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
, julgou
improced
ente
o pedido inicial.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se quanto à pretensão da apelante em ver rescindido o contrato do contrato de compra e venda de veículo e devolução dos valores pagos, em virtude de vício oculto no veículo adquirido da requerida.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram contrato de compra e venda de veículo usado,
em 07/07/2017
, qual seja: a HYUNDAI, HB 20 COMFORT STYLE 1.0 TB FLEX 12V, MECÂNICO,
ANO 2016
, placas PXS-8980, cor Prata, RENAVAM 010864482449, CHASSIS 9BHBG51CAGP615856, pela importância de R$ 38.380,00. (trinta e oito mil, trezentos e oitenta reais) sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) pagos através de TED e R$ 28.380,00 (vinte e oito mil, trezentos e oitenta reais) financiados pela BV Financeira S/A Crédito e Financiamento.

Observa-se que
ao comprar um veículo usado, como é o caso dos autos, a jurisprudência firmada é no sentido de que incumbe ao comprador uma maior atenção, justamente pelo fato do veículo ser usado e consequentemente apresentar um desgaste natural das peças.

Assim, caberia à adquirente, ora apelante, antes de adquirir o automóvel, realizar uma análise técnica, por meio de mecânico de sua confiança ou empresas especializadas em vistorias de veículos para checagem geral do carro e de seus componentes, até porque existem profissionais para tanto.

Do mesmo modo, é responsabilidade do comprador certificar-se sobre o histórico relativo aos sinistros do veículo, produtos utilizados, dentre outros itens, no momento anterior a compra, conforme as regras de experiência, de modo a conferir as reais condições do veículo ser adquirido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO C/C REPARAÇÃO DE DANO - NORMAS CONSUMERISTAS - NÃO APLICÁVEIS - DANOS MATERIAIS E MORAIS - VEÍCULO USADO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO REDIBITÓRIO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - IMPEDIMENTO PARA TRANSFERÊNCIA. Não está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor o negócio jurídico realizado entre pessoa física, onde não se faça presente uma relação de consumo
. Em se tratando de veículo usado é presumível o desgaste natural de peças e o adquirente assume alguns riscos em razão do tempo de uso do automóvel, cumprindo-lhe, certificar-se, previamente à aquisição, das condições gerais do bem, bem como da extensão e da forma de obtenção de eventual garantia a ser concedida pelo vendedor. Considera-se negligente o comprador quando deixa de fazer minuciosa avaliação do veículo a ser adquirido, razão pela qual não pode alegar vício oculto para amparar reembolso de despesas, com defeitos posteriormente detectados e indenização por danos morais
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0625.12.011082-4/001, de minha relatoria, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/12/2019, publicação da sumula em 17/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - VÍCIO DO PRODUTO - PRELIMINAR - DECADÊNCIA - PRAZO - NOVENTA DIAS - TERMO INICIAL - DATA DA CIÊNCIA DO DEFEITO - INTERRUPÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - PRÉVIA VISTORIA - DANOS MORAIS - INDENIZAÇÃO INDEVIDA.

-Aquele que adquire veículo usado deve ter a cautela de examiná-lo por meio de uma oficina autorizada ou mecânico de sua confiança antes de efetuar a compra, para ter ciência dos riscos que a aquisição do bem pode oferecer.

-O prazo decadencial concedido ao consumidor para se queixar acerca dos vícios ocultos, apresentados em produto durável, por ele adquirido, é de 90 dias, contados da data em que se constatou a presença do vício, conforme art. 26, I, do Código de Defesa do Consumidor.

-Impõe-se o reconhecimento da decadência para o exercício do direito do consumidor, quando ultrapassado o prazo decadencial de 90 (noventa) dias, previsto no art. 26, inciso II, do CDC.
(TJMG - Apelação Cível 1.0421.17.000719-7/001, Relator (a): Des.(a) Domingos Coelho, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/05/2019, publicação da sumula em 21/05/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ESTIMATÓRIA (QUANTI MINORIS) – PROCEDENCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFUSÃO COM MÉRITO – COMPRA E VENDA DE TRATOR USADO – MAIS DE 40 ANOS DE USO - VÍCIO OCULTO – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO AUTOR – ART. 373, I, DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO AUTOR – BOA-FÉ DO VENDEDOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Por se tratar de compra de trator com mais de 40 anos de uso, cabia ao autor ter sido mais diligente no momento da aquisição, com análise do bem que pretendia comprar por mecânico de sua confiança, antes de concluir o negócio, o que o não fez. Assim, se o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, não comprovando a aquisição do produto com defeito oculto, deve ser provido o recurso para julgar improcedente a ação estimatória (quanti minoris).-
(TJ-MT - AC: 00027608720158110009, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 13/09/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2023)

In casu
, a sentença de primeiro grau pontuou (ID. 206060843):

“A situação em comento é técnica e dessa forma pertinente verificar o
Laudo Pericial
acostado em id. 131897881:

OBJETO: Encargo Pericial objetivando realizar análises documental e Inspeção técnica a fim de identificar inconsistências no veículo Hyundai HB20 Comfort Style.

8. CONCLUSÃO

Através dos documentos e análises técnica, o presente trabalho pericial tem por objetivo realizar análises no veículo Hyundai HB20 Comfort Style, ano de fab. / mod. 2016/2016, cor Prata, placa PXS-8980, combustível Álcool/Gasolina, CHASSI 9BHBG51CAGP615856, RENAVAM 01086482449 a fim de constatar possíveis avarias na pintura do automóvel. Tem-se que as falhas reclamadas na exordial e constatada na perícia foram na: Pintura – Descascamento, bolhas e acabamento; Desalinhamento – portas Após realizadas analises documentais e inspeção técnica,

CONLUI-SE:

I
. Na data da inspeção técnica o veículo estava com 82.158 quilômetros rodados
, através da inspeção técnica realizada foi constatado que o veículo não apresenta avarias no compartimento interno tampouco no conjunto motriz e sistema de transmissão que possa ser identificado que foi submetido a uso severo ou falhas de vício oculto.

II. Após as análises e testes realizadas na funilaria e pintura do veículo, foram identificadas diferenças nas espessuras das camadas das portas, teto e coluna central, onde foram constatados que encontram com sinais de excesso de polimento e possivelmente uso de massa de preenchimento, tendo em vista a alteração das espessuras e descascamentos na pintura, conforme demonstrado nos registros apresentados no laudo, cabe apontar que o desalinhamento das portas ocorre por alguma falha na montagem.

III. Portanto,
conclui-se que a inconsistência relativa a pintura existente ocasionam desconforto tátil, tratando de aspectos visuais que não interferem no funcionamento do veículo, tendo em vista a quilometragem atual, qual demonstra que o veículo se encontra em condições normais de uso, estando em regular utilização.

Dos quesitos:

1. O veículo era portador de vícios ocultos no momento de sua venda? Em caso positivo, quais? RESPOSTA 1 –
Com base nas análises documentais e vistoria, constatou que o veículo foi submetido a reparos na funilaria e pintura antes da comercialização
.

2. A pintura do veículo foi refeita antes da sua venda à requerente? RESPOSTA 2 – Na vistoria foi identificado diferenças nas espessuras das camadas de pintura do veículo, indicando a realização de pintura com massas e acabamentos.

3. Em caso positivo, qual a consequência/depreciação que ocorreu? RESPOSTA 3 – Por se tratar de um veículo que foi submetido a reparos na funilaria e pintura
,
este não pode ser comercializado como seminovo, pois suas características já foram modificadas para recuperação.

... no teste de rodagem não foi identificado instabilidade na direção do veículo.

... Com base nos testes de com equipamento medidor de espessura, foi identificado que o veículo foi submetido a pintura, qual foi identificado através das espessuras de camadas que variou de 48 μm a 1.500 μm que indica a realização de serviços de reparos na pintura do automóvel.

... – Quando ocorre a venda do veículo, é necessário que o vendedor informe o histórico do veículo, bem como os serviços realizados, assim como é de responsabilidade do comprador submeter o veículo a um técnico para analises ante a compra, deste modo, ambas as partes no momento da venda e compra devem esclarecer as condições do veículo.

... De acordo com o contrato de compra e venda, o veículo estava com 28.517, quando foi comercializado.

... Na data da inspeção técnica o veículo estava com 82.158 quilômetros rodados

. ... – Não identificado sinais de uso severos do veículo, constatando que o automóvel se encontra compatível com a quilometragem.

O laudo de vistoria emitido em 07/07/2017 (id. 42040618), o qual era de conhecimento do demandante, já que por ela assinado, estabelece que a pintura esta boa, tapeçaria bom, pneus bons e estado geral do veículo bom. Observa-se, ainda, que referido automóvel tinha 28.517 Km rodados no momento da compra e na data do Laudo Pericial 82.158, isto é, a demandante rodou 54.001 km com o veículo.”

Pois bem.

[...]

Ocorre que não restou caracterizada a existência de vício redibitório, haja vista que não tornou o veículo impróprio ao uso a que é destinado, bem como não restou demonstrada a ocorrência de sinistro e de reparos necessários no veículo para manutenção da utilidade do bem.

Ademais, o perito, apesar de verificar inconstâncias na pintura, as quais não foram verificadas pela autora no momento da vistoria, assim concluiu:

III. Portanto, conclui-se que a inconsistência relativa a pintura existente ocasionam desconforto tátil, tratando de aspectos visuais que não interferem no funcionamento do veículo, tendo em vista a quilometragem atual, qual demonstra que o veículo se encontra em condições normais de uso, estando em regular utilização.

Acrescenta-se, ainda, que não há nos autos substrato probatório mínimo de que tenha havido vício de vontade na constituição do contrato de compra e venda, não tendo o autor comprovado a alegada má-fé do vendedor, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Além do mais, o veículo e questão já havia rodado mais de 54 mil Km após a aquisição e o perito afirmou que se encontra em condições normais de uso, estando em regular utilização.

Em que pese o laudo pericial elaborado em 22/08/2023 pelo perito nomeado pelo juízo ter afirmado:
“Por se tratar de um veículo que foi submetido a reparos na funilaria e pintura, este não pode ser comercializado como seminovo, pois suas características já foram modificadas para recuperação.”
,
concluiu também:
“
conclui-se que a inconsistência relativa a pintura existente ocasionam desconforto tátil, tratando de aspectos visuais que não interferem no funcionamento do veículo, tendo em vista a quilometragem atual, qual demonstra que o veículo se encontra em condições normais de uso, estando em regular utilização”

(ID. 206060838 - Pág. 33).

Portanto, de acordo com a conclusão do Laudo Pericial elaborado pelo
expert
nomeado pelo juízo, não é possível afirmar que tais supostos vícios vieram a “aparecer” tão somente aproximadamente 3 anos após a aquisição do veículo e sim, que “
os reparos relacionados a funilaria e pintura do automóvel ocorreram antes da venda do veículo
.” (quesito 10 – ID. 206060838 - Pág. 36), não havendo defeitos no veículo, apenas reparos na funilaria da pintura do automóvel (quesito 5 - 206060838 - Pág. 35).

Até porque, verifica-se que na data da compra, a apelante fez um check-list do veículo, não constatando qualquer das avarias alegadas. Vejamos:

Outrossim, necessário salientar que, conforme se depreende das alegações da apelante e dos documentos acostados aos autos, a aquisição do veículo ocorreu em julho/2017, pela importância de R$ 38.380,00. (trinta e oito mil, trezentos e oitenta reais), sendo que o valor da tabela Fipe 2017 para tal veículo era R$ 49.794,00 e não R$ R$ 26.866,00 (vinte e seis mil e oitocentos e sessenta e seis reais) como alega a apelante.

Destarte, é responsabilidade da parte adquirente a verificação das verdadeiras condições do veículo usado, sendo que, no caso, a autora não trouxe provas aptas a configurar ser responsabilidade da parte apelada pelos vícios alegados, ou seja, os defeitos apresentados.

Nesse contexto, não há comprovação da conduta ilícita do apelado na comercialização do veículo, objeto dos autos, portanto, não há falar em responsabilidade e em pagamento de indenização quanto a supostos danos materiais pleiteados.

Com essas considerações, não há que se falar em reforma da decisão de primeiro grau.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso e, mantenho os honorários advocatícios já fixados, devido à concessão da assistência judiciaria gratuita à autora.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024